Tribunal: TJSP
Processo: 2065774-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu – NULIDADE DA DECISÃO PORQUE SURPRESA – Não verificada – Requerente que justificou a competência do Juízo "a quo" na inicial, do que se verifica que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu – NULIDADE DA DECISÃO PORQUE SURPRESA – Não verificada – Requerente que justificou a competência do Juízo "a quo" na inicial, do que se verifica que se manifestou sobre o tema objeto da decisão atacada – Manifestação, ademais, em sede de razões de agravo, o que afasta alegação de não oportunidade de abordagem da questão capaz de influenciar a decisão desta Turma Julgadora – RELAÇÃO DE CONSUMO – Verificada – Teoria finalista mitigada – Permite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais se demonstrada a sua vulnerabilidade – Resta evidente a hipossuficiência do agravado, produtor agropecuário, que não possui os conhecimentos jurídicos necessários para identificar eventual abusividade da cláusula de eleição de foro que constou no contrato de adesão assinado – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – Eventuais gastos com deslocamento até a Comarca eleita para comparecimento a audiências ou requerimento de advogado dativo – Requerido inadimplente, aparentemente sem condições de suportar tais custos – Facilitação do acesso à Justiça – Remessa do feito ao domicílio do consumidor – Inteligência do art. 63, § 3o , do CPC – Precedentes – Negado provimento.